Tribunal: TJSP
Processo: 1002852-76.2018.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece, categoricamente, a existência de sequela consolidada que implica incapacidade laborativa de forma parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece, categoricamente, a existência de sequela consolidada que implica incapacidade laborativa de forma parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme o disposto no art. 85, §§ 3o e 4o do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso autárquico improvido. Remessa necessária parcialmente provida, com alteração de ofício dos consectários legais da condenação. Recurso do autor prejudicado. Pedido da autora de majoração da verba honorária prejudicado, restando pendente o julgamento quanto ao termo inicial do benefício, em vista do sobrestamento determinado pelo E. STJ no Tema no 862. Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1002852-76.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS, é apelada/apelante IVONE MARIA SILVA MARTINS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso
autárquico e DERAM PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária, para determinar
que os honorários advocatícios sejam estabelecidos de acordo com o disposto no
artigo 85, §3o e §4o, II do NCPC, restando PREJUDICADO o apelo da autora nesta
parte, ficando, ademais, determinado que se respeite e adote o que vier a ser
decidido no Tema 862 pelo STJ, devendo o processo ficar suspenso após o presente
julgamento, até a definição da questão, quando então será analisado o pedido da
autora quanto ao termo inicial do benefício. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002852-76.2018.8.26.0348 - Mauá 2/7
VOTO No 15980
Apelação/Remessa Necessária: 1002852-76.2018.8.26.0348
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Mauá
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelante/Apelada: Ivone Maria Silva Martins
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia, amparada nos
demais elementos probatórios constantes nos autos, que
reconhece, categoricamente, a existência de sequela
consolidada que implica incapacidade laborativa de forma
parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Benefício
devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em
razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo
STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme
o disposto no art. 85, §§ 3o e 4o do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso
autárquico
improvido.
Remessa
necessária
parcialmente provida, com alteração de ofício dos
consectários legais da condenação. Recurso do autor
prejudicado. Pedido da autora de majoração da verba
honorária prejudicado, restando pendente o julgamento
quanto ao termo inicial do benefício, em vista do
sobrestamento determinado pelo E. STJ no Tema no 862.
Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para
determinar a imediata implantação do benefício, ficando
após determinada a suspensão do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002852-76.2018.8.26.0348 - Mauá 3/7
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 188/194, que
julgou parcialmente procedente a ação para conceder ao segurado o benefício de
auxílio-acidente, acrescenta-se que ambas as partes interpuseram recursos de
apelação.
Sustenta a autarquia, em síntese, que não restou
devidamente comprovada a existência de redução da capacidade laborativa para a
função que a autora habitualmente desempenhava; requisito este imprescindível à
concessão do benefício de auxílio-acidente. Assim, requer seja provido o recurso
para julgar improcedente a demanda.
Por sua vez, recorre a autora visando a fixação do
termo inicial do benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
nos termos do artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, bem como a majoração da verba
honorária.
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 219 e fls.
221/225).
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Com efeito, ilíquida a r. sentença condenatória,
porquanto necessário se calcular o salário-de-benefício, apurar-se o número de
parcelas devidas, proceder-se à atualização monetária e se calcular a incidência de
juros moratórios, afigura-se imperioso o reexame da causa, conforme Súmula 490
do STJ:
Súmula 490: “A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças
ilíquidas”.
Destaque-se, ademais, que o novo Código de Processo
Civil expressamente isentou as pessoas jurídicas de direito público do recolhimento
das despesas recursais, inclusive e expressamente do porte de remessa e retorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002852-76.2018.8.26.0348 - Mauá 4/7
(art. 1.007, §1o).
Pois bem.
Trata-se de ação ajuizada por Ivone Maria Silva
Martins em face do Instituto Nacional do Seguro Social, a qual visa a concessão de
auxílio-acidente em razão de ser portadora de lesões osteomusculares
incapacitantes nos membros superiores, que alega serem decorrentes das
condições agressivas de trabalho como ajudante geral.
Ao final, com amparo na prova técnica, a demanda foi
julgada parcialmente procedente para conceder à autora o benefício de auxílio-
acidente, com termo inicial a partir da juntada do laudo pericial aos autos. Os juros
de mora foram fixados nos termos da Lei no 11.960/2009, ao passo que a correção
monetária adotará a Tabela do TJSP. Os honorários foram fixados em 15% do valor
das parcelas vencidas até a sentença.
Pois bem.
Conforme se verifica do laudo pericial de fls. 149/155,
produzido a partir do exame físico e corroborado pelos exames complementares e
demais documentos médicos acostados aos autos, o louvado apurou que a autora
apresenta tendinopatia no maguito rotador bilateralmente, com rotura transfixante
no supraespinhal, de natureza ocupacional e que implica numa incapacidade
laborativa de forma parcial e permanente.
Veja-se, a propósito, o seguinte excerto do laudo
pericial:
Existe déficit funcional de membro superior a ser
considerado pela sintomatologia crônica e potenciais
descompensações,
com
possibilidade
de
crises
sintomáticas limitantes, e que pode agravar com
complicações importantes em situações de sobrecarga
envolvendo as estruturas acometidas.
A condição atual é definitiva e reduz a capacidade
laborativa do Autor devido as restrições impostas para
atividades que demandem maiores exigências funcionais
de membro superior.
Conhecida a biomecânica da atividade habitual, e tendo
em vista a instabilidade e evolução desfavorável do
quadro, pode-se afirmar que a readaptação em atividade
compatível é plenamente justificável, e deve ser
considerada permanentemente.
Há,
portanto,
incapacidade
laborativa
parcial
e
permanente a ser considerada na presente avaliação
pericial. Sem elementos suficientes para definir data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002852-76.2018.8.26.0348 - Mauá 5/7
início com base em déficits funcionais, entende-se coerente
fixar a data do desligamento da empregadora em
02/04/16 para o início da incapacidade. (fls. 154).
É certo que para a concessão do benefício acidentário
não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se estabeleça a
relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente típico), e
a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante; situações estas que foram
verificadas pela prova técnica produzida em juízo.
Diante do exposto, o laudo pericial esclarece o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido
impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos
capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos,
ademais, restam por corroborar suas conclusões.
Portanto, preenchidos os requisitos necessários à
concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, caput, da Lei de Benefícios
da Previdência Social.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Contudo, ao considerar o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em
sede de antecipação de tutela.
Por oportuno, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará
suspenso nos períodos posteriores em que houve concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, ou seja, o acidente de trabalho, conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002852-76.2018.8.26.0348 - Mauá 6/7
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
Os atrasados devem ser pagos em uma única parcela,
devidamente corrigidos e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Outrossim, comporta reforma a r. sentença no tocante
à verba honorária sucumbencial.
O novo CPC traz, no §3o, do artigo 85, verdadeira
tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, o
percentual da verba honorária sucumbencial e todas as questões relativas a esta
matéria deverão ser tratadas apenas em fase de liquidação.
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002852-76.2018.8.26.0348 - Mauá 7/7
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
autárquico e, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária, para determinar
que os honorários advocatícios sejam estabelecidos de acordo com o disposto no
artigo 85, §3o e §4o, II do NCPC, restando PREJUDICADO o apelo da autora nesta
parte.
Outrossim, DE OFÍCIO, consigna-se que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo
IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da
repercussão geral.
Ademais, determina-se que se respeite e adote o que
vier a ser decidido no Tema 862 pelo STJ, devendo o processo ficar suspenso após
o presente julgamento, até a definição da questão, quando então será analisado o
pedido da autora quanto ao termo inicial do benefício.
Por fim, intime-se a autarquia para que proceda à
imediata implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Nuncio Theophilo Neto
Relator